Tribunal: STJ
Processo: 1501846-24.2023.8.26.0599
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779407 - SP (2024/0402978-
3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: A E DA S
ADVOGADO
: GABRIEL JANEIRO MODANESI - SP465043
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME DE
PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial, sob o fundamento de que a análise demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, vedado pelo verbete 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
2. O recorrente foi condenado à pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa, pela
prática do crime do art. 155, § 4o, I e IV, c/c o artigo 61, I e II, , ambos do
h
Código Penal, e do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990.
3. A defesa interpôs recurso especial alegando negativa de vigência a
dispositivos do Código de Processo Penal e do Código Penal, pretendendo a
absolvição do recorrente e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
apresenta argumentos suficientes para superar o óbice do verbete 7 da Súmula
do STJ, que impede o reexame de fatos e provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental deixou de apresentar novos argumentos
capazes de alterar a conclusão inicial, reiterando apenas os fundamentos já
analisados.
6. A alegação de que se busca nova valoração jurídica dos fatos é
insuficiente para afastar a necessidade de reexame de provas, conforme exige
a superação do verbete 7 da Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA49490741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 63fbb1fb-cdd4-4b16-800f-af2cce5a89bc

7. O Tribunal de origem destacou a impossibilidade de
reconhecimento da insignificância, dado o valor dos bens subtraídos e os
antecedentes do recorrente, o que afasta a aplicação do princípio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
"1. A mera alegação de busca por nova
Tese de julgamento:
valoração jurídica dos fatos não afasta a necessidade de reexame de provas
para superar o óbice do verbete n. 07 da Súmula do STJ. 2. O princípio da
insignificância não se aplica quando o valor dos bens subtraídos e os
antecedentes do recorrente não o permitem".
Código Penal, art. 155, § 4o, I e IV; Código
Dispositivos relevantes citados:
Penal, art. 61, I e II, “h”; Lei no 8.069/90, art. 244-B.
Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49490741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 63fbb1fb-cdd4-4b16-800f-af2cce5a89bc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779407 - SP (2024/0402978-
3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: A E DA S
ADVOGADO
: GABRIEL JANEIRO MODANESI - SP465043
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME DE
PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial, sob o fundamento de que a análise demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, vedado pelo verbete 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
2. O recorrente foi condenado à pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa, pela
prática do crime do art. 155, § 4o, I e IV, c/c o artigo 61, I e II, , ambos do
h
Código Penal, e do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990.
3. A defesa interpôs recurso especial alegando negativa de vigência a
dispositivos do Código de Processo Penal e do Código Penal, pretendendo a
absolvição do recorrente e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49492699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:53
Código de Controle do Documento: 6fdc2333-02a3-4515-ac9f-36ebc0af0672

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
apresenta argumentos suficientes para superar o óbice do verbete 7 da Súmula
do STJ, que impede o reexame de fatos e provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental deixou de apresentar novos argumentos
capazes de alterar a conclusão inicial, reiterando apenas os fundamentos já
analisados.
6. A alegação de que se busca nova valoração jurídica dos fatos é
insuficiente para afastar a necessidade de reexame de provas, conforme exige
a superação do verbete 7 da Súmula do STJ.
7. O Tribunal de origem destacou a impossibilidade de
reconhecimento da insignificância, dado o valor dos bens subtraídos e os
antecedentes do recorrente, o que afasta a aplicação do princípio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
"1. A mera alegação de busca por nova
Tese de julgamento:
valoração jurídica dos fatos não afasta a necessidade de reexame de provas
para superar o óbice do verbete n. 07 da Súmula do STJ. 2. O princípio da
insignificância não se aplica quando o valor dos bens subtraídos e os
antecedentes do recorrente não o permitem".
Código Penal, art. 155, § 4o, I e IV; Código
Dispositivos relevantes citados:
Penal, art. 61, I e II, “h”; Lei no 8.069/90, art. 244-B.
Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Em agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, examina-se a inadmissão de recurso especial, sob o fundamento de que a análise
demandaria o reexame do conjunto fático - probatório, o que é vedado pelo verbete 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA49492699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:53
Código de Controle do Documento: 6fdc2333-02a3-4515-ac9f-36ebc0af0672

O recorrente foi condenado à pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa, pela prática do crime do art.
155, § 4o, I e IV, c/c o artigo 61, I e II,
, ambos do Código Penal, e do art. 244-B da Lei
h
no 8.069/90. A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
contudo reduziu a pena pecuniária para 18 dias-multa (e-STJ 245-279).
A defesa interpôs recurso especial, com fundamento no artigo 105, III, ”a”, da
Constituição Federal, alegando negativa de vigência ao artigo art. 226 do Código de
Processo Penal, art. 33, 61 e § 4o do art. 155 do Código Penal, pretendendo a absolvição
do recorrente e, subsidiariamente a revisão da dosimetria.
O recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem, sob o óbice do verbete 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ 318-319).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento do agravo
para não se conhecer do recurso especial (e-STJ 350-357).
Em decisão monocrática, não se conheceu do agravo em recurso especial (e-
STJ 362-367).
Sobreveio, então, agravo regimental, postulando a reforma da decisão,
reiterando-se, em suma, os argumentos anteriores (e-STJ 372-376).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo; inexistem, contudo, novos argumentos
capazes de alterar a conclusão a que se chegou quando da análise inicial, de modo que os
seus fundamentos vão reiterados.
Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante limita-se a alegar que
não se trata de reexame de provas, mas sim nova valoração jurídica dos fatos.
Ocorre que a superação do óbice do verbete 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser
desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias
ordinárias, não bastando a mera alegação genérica de que busca a revaloração das provas
ou o correto enquadramento jurídico dos fatos. Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO. TIPICIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49492699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:53
Código de Controle do Documento: 6fdc2333-02a3-4515-ac9f-36ebc0af0672

CONTINUIDADE DELITIVA. ÓBICE DA SÚMULA 283 /STF. ATENUANTE
INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. SÜMULA 7/STJ. VALOR DA
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SÜMULA 568 /STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. No que diz respeito a atipicidade da conduta, em razáo da ausência da
alegada ausência de dolo, deve-se ressaltar que para afastar a incidência da Súmula 7 desta
Corte exigese a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a violação
de lei federal independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. (...) 5.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.517.591/GO, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NAO CONHECIDO.
(...) III. Razóes de decidir 5. O entendimento desta Corte Superior é que a simples assertiva
genérica de revaloraçáo da prova náo é suficiente para afastar o óbice da Súmula n. 7 do
STJ, sendo necessário o cotejo com as premissas fáticas do acórdão recorrido. 6. A
incidência da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial aventado nas
razóes do apelo nobre, conforme jurisprudência consolidada. 7. A ausência de impugnação
adequada dos fundamentos empregados pela Corte de origem para impedir o trânsito do
apelo nobre obsta o conhecimento do agravo, conforme precedentes desta Corte. IV.
Dispositivo e tese8. Agravo náo conhecido. (AREsp 2739086 / RN, Relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
).
18/02/2025
25/02/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSAO DO
RECURSO ESPECIAL. SÜMULA N. 182/STJ. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA
DENÜNCIA. SUPERADA PELA PROLAÇÁO DA SENTENÇA. 1. A ausência de efetiva
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte
recorrente, obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC; 253,
parágrafo único, I, do RISTJ; e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 2. E
entendimento desta Corte Superior que, "inadmitido o recurso especial com base na Súm. 7
do STJ, náo basta a simples assertiva genérica de que se cuida de revaloraçáo da prova,
ainda que feita breve mençáo a tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que
partiu o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no AREsp n. 600.416/MG, Segunda Turma,
re1. Min. Og Fernandes, DJe
). 3. Ademais, fica superada a alegação de inépcia
18/11/2016
da exordial acusatória com o advento da sentença condenatória, tendo em vista a cogniçáo
exauriente que se é feita nesta. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 2233529
/ MG, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
, DJe
)
19/03/2024
22/03/2024

A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, portanto, obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e
253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia” (AgRg
no AREsp 2.225.453/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
; AgRg no AREsp 1.871.630/SP, relatora Ministra
7/3/2023
13/3/2023
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
).
14/2/2023
Documento eletrônico VDA49492699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:53
Código de Controle do Documento: 6fdc2333-02a3-4515-ac9f-36ebc0af0672

O Tribunal de origem ressaltou a impossibilidade de reconhecimento da
insignificância, conforme segue:
(...) In casu, inobstante as ponderações da defesa, o valor total dos bens subtraídos (R$
295,00 conforme auto de avaliação, à fls. 14/15) não é ínfimo e tampouco pode ser
considerado insignificante, considerando-se, ainda, que à época dos fatos tal valor equivalia
a mais de 22% do salário mínimo (R$ 1.320,00 cf. Lei no 14.663, de 28 de agosto de 2023).
Como se não bastasse, o apelante possui mau antecedente e é multirreincidente (processos
no
0001016-18.2018.8.26.0629,
e
no
0017953-82.2022.8.26.0041
1501006-
48.2022.8.26.0599, ambos ameaças, no 0000066-67.2022.8.26.0629 ou 1500187-
26.2019.8.26.0629, no 0000419-10.2022.8.26.0629 ou 1500769-19.2019.8.26.0599, e no
1500187-26.2019.8.26.0629 ou 0000066-67.2022.8.26.0629, todos ameaças e lesões
corporais, fls. 55/61 ou 98/105, e fls. 65/71), situação que afasta o reconhecimento do
princípio aventado.

A reanálise dos fundamentos da condenação e do não reconhecimento do
princípio da insignificância demanda reanálise probatória está, ademais, de acordo com o
entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, consoante aresto:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
REINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio, em razão de condenação por furto de
6 pares de brincos de bijuteria, avaliados em R$ 30,00.
2. O Tribunal de origem manteve a condenação com base na reincidência em crimes
patrimoniais e na habitualidade delitiva do agravante, afastando a aplicação do princípio da
insignificância.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de fundamentação apta a
afastar a aplicação do princípio da insignificância no caso de furto de baixo valor, cometido
por réu reincidente e com habitualidade delitiva, configura ilegalidade flagrante que
justifique a concessão de habeas corpus.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera a reincidência e a
habitualidade delitiva como obstáculos iniciais à aplicação do princípio da insignificância,
salvo em casos excepcionais.
5. A decisão agravada não apresenta ilegalidade flagrante ou teratologia que justifique a
concessão da ordem de ofício, conforme o § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA49492699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:53
Código de Controle do Documento: 6fdc2333-02a3-4515-ac9f-36ebc0af0672

6. A manutenção da condenação pelo Tribunal de origem foi fundamentada em
elementos concretos, como a reincidência e a habitualidade delitiva, que exigem
reprovabilidade estatal diferenciada.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A reincidência e a habitualidade delitiva são obstáculos iniciais
à aplicação do princípio da insignificância.
2. A ausência de ilegalidade flagrante ou teratologia no acórdão impugnado não justifica
a concessão de habeas corpus de ofício."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, caput; Código Penal, art. 69;
Código de Processo Penal, art. 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 738.224/SP, Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 821.197/SC, Min. Joel Ilan Paciornik,
12/12/2023
Quinta Turma, DJe
.
30/8/2023
(AgRg no HC n. 989.931/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
6/5/2025
13/5/2025

O agravo em recurso especial, pois, deixa de indicar, com clareza e
objetividade, a desnecessidade do reexame dos fatos e das provas.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49492699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:53
Código de Controle do Documento: 6fdc2333-02a3-4515-ac9f-36ebc0af0672

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0402978-3
AREsp 2.779.407 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15018462420238260599
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A E DA S
ADVOGADO
: GABRIEL JANEIRO MODANESI - SP465043
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A E DA S
ADVOGADO
: GABRIEL JANEIRO MODANESI - SP465043
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485551308074092@
2024/0402978-3 - AREsp 2779407 Petição : 2025/0048344-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49486736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:07:59
Código de Controle do Documento: D25B1E5C-D9CD-4BED-A9D5-401760CF399A